Tribunal: TJDFT
Processo: 0724553-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DE VÍCIO DO IMÓVEL. DANO MATERIAL E MORAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC se relaciona ao período de que dispõe o consumidor, para exigir em juízo, alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato. E, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual – o prazo quinquenal disposto no art. 27 é exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço – entende-se que deve ser aplicado o prazo geral decenal do art. 205 do Código Civil.
2. Na hipótese dos autos, o consumidor recorrente ajuizou ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, devido a defeito apresentado no imóvel, objeto de compra e venda. Em sua petição inicial, o recorrente alega que a ré, quando da construção da obra do imóvel, colocou 01 Caixa de Contenção/Inspeção, conhecida como caixa hidro sanitária de águas servidas, em área privativa.
3. Destarte, com base no raciocínio apresentado, tem-se que, de fato, quanto à pretensão indenizatória (reparação de danos materiais e compensação de danos morais), incidirá o prazo prescricional decenal, não transcorrido entre a entrega do imóvel (05/04/2013) e o ajuizamento da ação, que se deu em 05/07/2022.
4. Verifica-se, ademais, a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (§ 3o, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil) no presente caso, na medida em que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, havendo necessidade de dilação probatória para a análise da tutela jurisdicional requerida (em especial, laudo pericial para auxiliar o magistrado no tocante ao cálculo de eventual desvalorização do imóvel).
5. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a produção das provas especificadas pelas partes, imprescindíveis para o deslinde da controvérsia.